Tribunal: TJMT
Processo: 1049989-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049989-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (APELANTE), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO
DES
PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
or
André de Albuquerque Teixeira da Silva
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta

Vara Especializada
em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,

que
, acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A.

Irresignado, o Apelante aduz que, na ação de conhecimento,
o Juízo julgou os pedidos formulados na inicial, em parte, procedentes, razão pela qual os honorários sucumbenciais impostos a ele se
trata
de mero erro de digitação.

Alega que a sentença recorrida contém vício,
eis que em desacordo aos artigos do Código de Processo Civil.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para
reformar
o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, a fim de d
eclarar válido e procedentes o Cumprimento de Sentença por ele proposto.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 216909511).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
André de Albuquerque Teixeira da Silva
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A.

Extrai-se dos autos que se trata de
impugnação ao
cumprimento de sentença, apresentada pelo
Banco Bradesco S.A.
,
em que pleiteia a

declaração de ilegitimidade ativa de André de Albuquerque Teixeira da Silva para requerer cumprimento de sentença.

A sentença ora recorrida foi redigida nos seguintes termos:

“(...)
Nessa perspectiva, destaco que, num primeiro momento, a lide foi julgada “parcialmente procedente”, mantendo-se os juros remuneratórios contratados, que são os maiores valores passíveis de revisão em casos como tais.

Foi mantida, ainda, a tarifa de registro do contrato.

Foram redimensionados/substituídos os juros moratórios, pelos seguintes percentuais: multa de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

A única questão objetivamente afastada em favor da autora, foi a capitalização diária incidente no contrato.

Assim, é forçoso concluir que o banco demandado realmente decaiu em parcela mínima do quanto discutido na lide, de maneira que o comando apontado no dispositivo da sentença (Considerando que o Banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil), condiz com o quanto ali decidido, não se tratando, a toda evidência, de mero erro material a favorecer a parte autora ou o seu advogado.

Além disso, em casos como tais, caberia a parte autora/vencida, ter oposto embargos de declaração ou mesmo apelação para ajustar comando da sentença que entendesse como desfavorável, mas assim não o fez.

Diante disso, acolho a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada nos autos para o fim de reconhecer o excesso da execução
e também
a ilegitimidade ativa do advogado da autora para cobrar as custas judiciais e honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que tal obrigação foi imposta à autora e, portanto, quem possui legitimidade para tanto, é justamente o advogado da parte contrária.

Fixo em 10% os honorários advocatícios a serem calculados em relação ao excesso aqui cobrado.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se ao desbloqueio do valor apreendido no id. 136812300 e expeça-se alvará de levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo (fl. 11 do id. 139195295), devendo ser juntado aos autos os comprovantes correspondentes.

Ademais, não havendo pretensão executiva, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. (...)”.

Deste ato, recorre André de Albuquerque Teixeira da Silva.

Pois bem.
A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isto porque, no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos
arts
. 23 e
24,
§ 1o, da Lei
n.
8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
. Veja-se:

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
”
.

“
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”
.

No caso dos autos, o título executivo judicial advém da sentença proferida pelo Juízo primevo que, nos autos da Ação
Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada
,

ajuizada por
André de Albuquerque Teixeira da Silva
, determinou, nos seguintes termos:

“(...)
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

E, de consequência, reviso o contrato firmado entre as partes, Cédula de Crédito de n. 004.751.959, firmada entre as partes em 22/07/2019, constante do Id 41452892 e determino que:

1. Mantenho os juros remuneratórios contratados.

2. Determino a exclusão da capitalização diária, e que incida apenas a capitalização mensal de juros.

3. Mantenho a tarifa de registro de contrato.

4. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

5. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Considerando que o Banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas
”.

Nestes termos, com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do
cumprimento
de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A
ssim, tais questões não podem ser revistas na fase de

cumprimento de sentença, estando encobertas, portanto, pela coisa julgada.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado da Corte de Vértice:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

2.
“
Na hipótese, a parte firmou contrato com o plano de saúde após ter ultrapassado a idade de 70 (setenta) anos, com uma mensalidade inicial de acordo com sua faixa etária, não podendo ser incluída entre os beneficiados pelo título executivo judicial que reconheceu a ilegalidade do reajuste.
”
(
AgInt
no
AREsp
985.097/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
09/03/2018) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
983.773/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)
”.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada.

2.
“
Na hipótese, a parte firmou contrato com o plano de saúde após ter ultrapassado a idade de 70 (setenta) anos, com uma mensalidade inicial de acordo com sua faixa etária, não podendo ser incluída entre os beneficiados pelo título executivo judicial que reconheceu a ilegalidade do reajuste
.
”

(
AgInt
no
AREsp
985.097/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
09/03/2018) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
983.773/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)
”.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais indicaram como violados dispositivos legais que não possuem pertinência temática com o decidido no aresto impugnado, incapazes de infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido quanto à ocorrência de coisa julgada material e à elaboração dos cálculos em respeito aos limites impostos judicialmente. Incidência, por analogia, da orientação posta na Súmula 284/STF.

2. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo da ação executiva, o que não está assegurado na condenação, questionando a legalidade do negócio e sua base de cálculo.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1079103/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
12/06/2018)
”.

Soma-se a isto o fato de que,
embora tenha sido oportunizada à oposição de Embargos de Declaração e a interposição de Recurso de Apelação Cível à parte ora Apelante, em relação à sentença prolatada, este permaneceu inerte.

Sendo assim, neste momento processual, não cabe a revisão do título executivo judicial, especialmente porque oportunizado o exercício de contraditório e ampla defesa na fase de
conhecimento
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
, a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024